Tribunal: TJSP
Processo: 2270240-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ção da relação jurídico-processual. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270240-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 11/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Associação

Relator(a):

Natan Zelinschi de Arruda

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/01/2021

Data de publicação:

11/02/2021

Ementa:
Agravo de instrumento. Associação de moradores. Anulatória de convocação de Assembleio Geral. Interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pretensão de suspensão imediata da assembleia e de seus efeitos. Autora sustenta violação às disposições estatutárias, alegando que o voto deveria ser aberto, público e somente com a presença dos associados em dia com as suas obrigações.

Ementa:
Agravo de instrumento. Associação de moradores. Anulatória de convocação de Assembleio Geral. Interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pretensão de suspensão imediata da assembleia e de seus efeitos. Autora sustenta violação às disposições estatutárias, alegando que o voto deveria ser aberto, público e somente com a presença dos associados em dia com as suas obrigações. Inadmissibilidade. Ausência de previsão expressa. Convocação e votação secreta por meio de urna eletrônica que, em análise perfunctória, foram realizadas em conformidade com o Estatuto. Inexistência de vedação da presença de associados inadimplentes. Mister aguardar a complementação da relação jurídico-processual. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270240-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante INOCÊNCIA
MANOEL, são agravados ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO
EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II e EDUARDO DARWIM MENDES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270240-98.2020.8.26.0000 - Cotia - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento no 2.270.240-98.2020.8.26.0000
Agravante:
INOCÊNCIA MANOEL
Agravados:
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO
EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II E OUTRO
Comarca:
COTIA
Voto no 47.360
Agravo de instrumento. Associação de moradores. Anulatória de convocação de Assembleio Geral. Interlocutória que
indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Pretensão de suspensão imediata da assembleia e de seus efeitos. Autora sustenta violação às disposições
estatutárias, alegando que o voto deveria
ser aberto, público e somente com a presença
dos
associados
em
dia
com
as
suas
obrigações. Inadmissibilidade. Ausência de
previsão
expressa.
Convocação
e
votação
secreta por meio de urna eletrônica que, em
análise perfunctória, foram realizadas em
conformidade com o Estatuto. Inexistência de
vedação da presença de associados inadimplentes. Mister aguardar a complementação da relação jurídico-
processual. Agravo desprovido.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de pág. 95, aclarada
pelos embargos de pág. 101 dos autos de origem que, em ação
anulatória de convocação de assembleia geral ordinária,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270240-98.2020.8.26.0000 - Cotia - VOTO No 3/6
Alega a agravante que todas as deliberações
de competência da Assembleia Geral da Associação em epígrafe
devem ocorrer por meio de voto aberto, público, presencial e
com a participação apenas dos associados adimplentes. Aduz
que a votação a ser realizada em 03 de novembro de 2020 se
daria de forma eletrônica, o que não está previsto no
Estatuto. Afirma que foi realizada a deliberação com a
presença de associados inadimplentes, sem qualquer demonstração de confiabilidade do sistema eletrônico
utilizado, o que culminou na reprovação das contas do
exercício de 2019, cujo Conselho Fiscal da Associação no
biênio 2018/2019 fora integrado pela ora recorrente. A
seguir, expõe histórico e várias peculiaridades sobre as
contas prestadas, bem como da Assembleia realizada, salientando a falta de transparência ou publicidade.
Ressalta a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante
o desrespeito ao Estatuto, haja vista que o voto secreto
somente poderia ocorrer quando da eleição dos membros do
Conselho Diretor. No mais, não obstante os inadimplentes não
pudessem votar, autorizar a sua presença, bem como
distribuir-lhes urnas supostamente desabilitadas, configurou
procedimento custoso e atentatório ao Estatuto, requerendo,
assim, a suspensão da eficácia da deliberação em comento,
com a concessão da antecipação da tutela recursal, e de nova
convocação, cujo objeto seja a sanção aos Conselheiros
Fiscais em decorrência da reprovação das contas. Por fim,
pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão
combatida.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A concessão de tutela de urgência exige o
preenchimento dos requisitos consubstanciados no artigo 300
do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270240-98.2020.8.26.0000 - Cotia - VOTO No 4/6
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, pressupostos estes que não se encontram delineados
na hipótese vertente.
No caso, a autora ajuizou ação anulatória de
convocação de assembleia geral ordinária de associação de
moradores, alegando ofensa ao disposto em seu Estatuto, haja
vista que a votação seria secreta e por meio de urna
eletrônica, bem como com a presença de associados
inadimplentes, o que ensejaria na ausência de transparência,
além de ressaltar a inconfiabilidade no sistema adotado.
O douto juízo “a quo” indeferiu a tutela
pleiteada, pois entendeu que, em sede de cognição sumária,
estariam ausentes a probabilidade do direito e a existência
de perigo de dano irreparável para justificar a pretensa
medida antecipatória.
Em que pesem os argumentos da agravante,
ausente previsão expressa nas disposições estatutárias de
que o voto deveria ser aberto, público e sem a presença de
associados inadimplentes.
Da análise do Estatuto, verifica-se que não
há proibição do voto secreto, tampouco por meio de urna
eletrônica para as AGO, pelo contrário, em seu artigo 26,
pág. 59 dos autos de origem, existe a possibilidade de
instalação de referidas urnas para o exercício do voto.
Ademais, no tocante à participação dos
associados inadimplentes, embora efetivamente não possam
exercer o sufrágio, de acordo com o parágrafo 4o do artigo
19, pág. 58 dos autos de origem, o que, inclusive, conforme
as próprias razões da recorrente, efetivamente ocorreu,
inexiste vedação para a sua presença nas Assembleias Gerais.
No mais, no e-mail juntado à pág. 89 dos
autos de primeira instância, há a afirmação de que também
estavam sendo providenciados os sistemas de áudio, vídeo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270240-98.2020.8.26.0000 - Cotia - VOTO No 5/6
gravação, o que respeitou o previsto no artigo 27 do
regulamento.
Com efeito, não é possível concluir, da
simples análise dos documentos acostados, a probabilidade
das alegações da recorrente, a qual sustenta a ocorrência de
ilegalidade.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Apelação
Cível.
Tutela
provisória
de
urgência em caráter antecedente. Emenda da
inicial após o indeferimento do pedido de
tutela antecipada, nos termos do artigo 303,
parágrafo 6o, do Código de Processo Civil,
pleiteando-se a anulação de Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Associação
Amigos do Loteamento Morada das Nascentes.
Sentença de improcedência. Recurso de apelação interposto pelos autores. Assembleia impugnada que tratou, entre
outras questões, da eleição dos ocupantes
dos cargos de direção da entidade no triênio
2018/2020. Elementos dos autos que comprovam
que a convocação e as deliberações tomadas
na referida assembleia observaram as regras
do estatuto da entidade. Irregularidades não
verificadas. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. Nega-se
provimento ao recurso.” (Apelação Cível no
1.061.781-62.2017.8.26.0114.
Relatora
Desa. Christine Santini. Primeira Câmara de
Direito Privado. J. 14/10/2020).
Desta
forma,
em
análise
perfunctória,
ausente qualquer irregularidade, motivo pelo qual deverá ser
aguardada a integração da lide, com o exercício do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270240-98.2020.8.26.0000 - Cotia - VOTO No 6/6
contraditório e da ampla defesa, o que proporcionará a
análise pormenorizada dos fatos.
Por derradeiro, no tocante aos argumentos
envolvendo as peculiaridades das deliberações durante e após
a Assembleia Geral, inviável a sua apreciação nesta sede,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC302